Tribunal: TJSP
Processo: 1009615-16.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo. Contratos coligados. Ausência de clareza e objetividade no critério relativo à "excelência acadêmica". Informação inadequada no momento da contratação. Responsabilidade da instituição de ensino pelo

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo. Contratos coligados. Ausência de clareza e objetividade no critério relativo à "excelência acadêmica". Informação inadequada no momento da contratação. Responsabilidade da instituição de ensino pelo pagamento da dívida. Ocorrência. Dano moral in re ipsa. Ação improcedente. Recurso provido.